Tribunal: STF
Processo: Rcl 65784
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Meruoca/CE contra decisão do Juiz do Trabalho da 1ª Vara do Trabalho da Comarca de Sobral/CE no Processo 0001190- 13.2017.5.07.0024, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF e no RE 760.931/DF, Tema 246 da Repercussão Geral..



    O reclamante sustenta que:



     “[...] a decisão reclamada atribuiu à reclamante a responsabilidade subsidiária pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando , fundando-se exclusivamente na inversão do ônus probatório. 



    Verifica-se, destarte, o descompasso entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, haja vista ser insuficiente para a responsabilização a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização.” (doc. eletrônico 1, p. 11).



    Prossegue afirmando que:  



    “Destarte, não há como responsabilizar subsidiariamente o ente público, com base em afirmação genérica de culpa ‘in vigilando’, sem a indicação, com rigor e precisão, dos fatos e das circunstâncias que configuram essa culpa, bem como se comprovada pela Administração a realização da fiscalização e a adoção de medidas mitigadoras.



    Portanto, não há se falar em responsabilidade subsidiária deste reclamante MUNICÍPIO DE MERUOCA, eis que esta é medida que se impõe apenas quando não haja processo licitatório ou quando a administração pública não realiza a fiscalização dos cumprimentos das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora.



    Posto isto, deve ser afastada a responsabilidade subsidiária do MUNICIPIO DE MERUOCA, responsabilizando-se exclusivamente a primeira demandada, pois as obrigações sociais são atinentes a seus empregados.” (doc. eletrônico 1, p. 15). 



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:  



    “Seja julgada PROCEDENTE a presente reclamação, a fim de tornar definitiva a cautelar e cassando a decisão no âmbito da 1ª Vara do Trabalho da Comarca de Sobral/CE, nos autos do processo ATOrd 0001190-13.2017.5.07.0024, exarada em dissonância do que foi decidido na ADC nº 16 e RE nº 760.931 com repercussão geral TEMA nº 246, para excluir a responsabilidade subsidiária do MUNICIPIO DE MERUOCA, conforme artigo 992 do CPC.” (doc. eletrônico 1, p. 17).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



     



    A reclamação não deve ser conhecida, pois a decisão reclamada transitou em julgado. 



     Em consulta ao site do Tribunal Superior do Trabalho, verifico que a decisão que originou a presente reclamação constitucional transitou em julgado. Assim, as questões apresentadas pelo reclamante na presente ação encontram-se sob o manto da coisa julgada desde 23/03/2021. 



    Observo, entretanto, que esta ação reclamatória somente foi recebida no Supremo Tribunal Federal em 19/02/2024 (doc. eletrônico 9). 



     Aplica-se, no caso, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil, no sentido de que é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



     Incide, também, o enunciado da Súmula 734/STF: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” 



     Seguindo esta mesma orientação, cito os seguintes julgados: 



     “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



     1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, a Reclamação não é cabível para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal). 



     2. O ora agravante pretende desconstituir, via Reclamação ajuizada em 4/11/2019, a decisão de mérito proferida no processo de conhecimento, que efetivamente transitou em julgado em 29/4/2008. 



     3. A lógica do sistema processual vigente não admite o uso da Reclamação como sucedâneo de Ação Rescisória, em plena proteção à coisa julgada formada no processo de conhecimento (Rcl 33.740 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 11/12/2019; Rcl 32500 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 10/12/2019). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 37.838 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 13/3/2023). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 58.236 ED, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 31/8/2023).



    Posto isso, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator